Tribunal: TJES
Processo: 5000960-68.2023.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000960-68.2023.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIELTON DE AMORIM ANDRE

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR(A):

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO N.º 5000960-68.2023.8.08.0064

APELANTE: ELIELTON DE AMORIM ANDRE

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE EMBARGADA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA DECISÃO INTEGRATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por Elielton de Amorim Andre contra sentença integrada proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba/ES, nos autos de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada contra a Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A. A decisão recorrida acolheu embargos de declaração com efeitos modificativos, julgando improcedente o pedido de indenização securitária, sob fundamento de que o autor estava alcoolizado no momento do acidente. O autor sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois não foi intimado para apresentar contrarrazões aos aclaratórios, além de pleitear a reforma da sentença quanto ao mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação da parte embargada para apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração implica nulidade da decisão integrativa proferida com efeitos infringentes; (ii) verificar se a suposta embriaguez do autor afasta, por si só, o direito à cobertura securitária do seguro DPVAT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 1.023, § 2º, do CPC impõe ao juiz a intimação da parte embargada quando os embargos de declaração puderem acarretar modificação da decisão anterior, em respeito ao contraditório e à ampla defesa.

4. No caso concreto, embora tenha sido determinada a intimação da parte embargada, esta foi erroneamente dirigida à parte embargante (seguradora), impedindo o autor de se manifestar sobre ponto crucial da controvérsia.

5. A ausência de intimação para manifestação sobre os embargos que resultaram na reversão do resultado da sentença configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade absoluta da decisão integrativa e dos atos subsequentes.

6. O prejuízo é evidente, pois a modificação da sentença de parcialmente procedente para improcedente ocorreu sem que o autor tivesse a oportunidade de se manifestar sobre a tese da exclusão da cobertura por ato ilícito.

7. A jurisprudência pátria, inclusive da própria Câmara julgadora, é firme quanto à nulidade de decisão que acolhe embargos de declaração com efeitos modificativos sem a intimação da parte contrária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de intimação da parte embargada para apresentação de contrarrazões a embargos de declaração com efeitos infringentes configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da decisão integrativa e dos atos processuais subsequentes.

2. O contraditório efetivo é pressuposto para a validade de decisões judiciais modificativas, conforme o art. 1.023, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 1.023, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0000594-11.2020.8.08.0003, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 04.03.2024; TJSP, AI n.º 2006343-75.2023.8.26.0000, Rel. Des. Luis Fernando Nishi, j. 11.05.2023; STJ, EDcl-AgRg-RHC 169.351, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 30.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ELIELTON DE AMORIM ANDRE
em face da r. sentença inserida no ID 14304402, integrada no ID 14304408, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada em face de
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Irresignado, o autor interpôs o presente Recurso de Apelação (ID 14304409). Em suas razões, suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a ausência de sua intimação para apresentar contrarrazões aos Embargos de Declaração, que resultaram na reforma do julgado em seu desfavor. Argumenta que a decisão violou os princípios do contraditório e da ampla defesa. No mérito, defende a reforma da decisão, sustentando que a suposta embriaguez, por si só, não configura causa excludente da cobertura do seguro DPVAT, pleiteando a condenação da Apelada ao pagamento da indenização.

A seguradora Apelada apresentou contrarrazões (ID 14304412), pugnando pela manutenção da sentença de improcedência, reiterando a tese de exclusão da cobertura por ato ilícito.

Para a exata compreensão da controvérsia, impõe-se breve retrospecto do
iter procedimental
.

Na origem, em sua petição inicial (ID 14304216), o autor, ora Apelante, narrou ter sido vítima de acidente automobilístico em 20/09/2020, que resultou em fratura em sua clavícula esquerda, gerando invalidez parcial permanente. Pleiteou, assim, a condenação da seguradora ré ao pagamento da indenização do seguro DPVAT, no valor de R$4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais).

Após regular instrução, com a realização de prova pericial (ID 14304398), sobreveio a sentença (ID 14304402), que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), com base na invalidez parcial incompleta de 25% (vinte e cinco por cento) no ombro esquerdo, apurada no laudo.

A seguradora ré opôs Embargos de Declaração (ID 14304404), alegando omissão no julgado quanto à tese defensiva de exclusão da cobertura securitária em razão de ato ilícito praticado pelo autor, que estaria alcoolizado no momento do sinistro.

O MM. Juiz
a quo
, por meio do despacho de ID 14304406, determinou a intimação da parte embargada para apresentar contrarrazões, em observância ao art. 1.023, § 2º, do CPC.

Contudo, conforme se depreende dos autos, a intimação eletrônica para manifestação sobre os embargos foi, por equívoco, direcionada à própria seguradora embargante, e não ao autor embargado.

Posteriormente, certificou-se o decurso de prazo sem manifestação da parte embargada (ID 14304407). Ato contínuo, a sentença foi integrada (ID 14304408), acolhendo os embargos com efeitos infringentes, para julgar a demanda improcedente, sob o fundamento de que o Boletim de Ocorrência evidenciava a embriaguez do autor, o que caracterizaria ato ilícito doloso a afastar a cobertura do seguro DPVAT.

O mérito do presente recurso cinge-se à verificação da ocorrência de
error in procedendo
, consistente no cerceamento de defesa que macula de nulidade a r. sentença recorrida.

Com razão o Apelante.

Da análise detida dos autos, constata-se um vício insanável no processamento dos Embargos de Declaração opostos pela Apelada. Após a oposição do recurso integrativo, o douto Juízo de primeiro grau, de forma diligente, proferiu o despacho de ID 14304406, determinando a intimação da parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias.

Tal determinação se alinha perfeitamente ao disposto no § 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, que preconiza:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

(...)

§ 2º O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.

A norma processual é imperativa e visa a resguardar as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstas no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. A possibilidade de modificação do julgado (efeitos infringentes) exige, impreterivelmente, que se oportunize à parte contrária o direito de se manifestar, influindo na formação do convencimento do julgador.

Ocorre que, no caso em tela,
a Serventia do juízo de origem, ao proceder à intimação eletrônica, cometeu um equívoco, direcionando-a à própria seguradora embargante, e não ao autor, ora Apelante, conforme este demonstra em sua peça recursal
. Consequentemente, o Apelante não teve ciência da possibilidade de se contrapor aos argumentos dos aclaratórios, que versavam sobre ponto crucial para o deslinde da causa – a suposta exclusão da cobertura por ato ilícito.

A despeito da ausência de regular intimação, o processo prosseguiu com a certificação de decurso de prazo (ID 14304407), culminando na prolação da sentença integrativa de ID 14304408, que acolheu os embargos com efeitos infringentes e reverteu completamente o resultado da demanda, de procedente para improcedente.

O prejuízo suportado pelo Apelante é, portanto, flagrante e inequívoco. Foi-lhe suprimida a oportunidade de rebater a tese da seguradora, que, ao final, foi o único fundamento utilizado pelo magistrado para julgar improcedente seu pedido. Tal situação configura nítido cerceamento de defesa e acarreta a nulidade absoluta do ato decisório.

Esta c. Segunda Câmara Cível, em situações análogas, tem se posicionado de forma firme pela nulidade do julgado, conforme precedente deste Colegiado:

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À UNIRRECORRIBILIDADE ARGUIDA DE OFÍCIO QUANTO AO SEGUNDO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO. APELOS REMANESCENTES.
NULIDADE DA DECISÃO INTEGRATIVA QUE, EM PRIMEIRA INSTÂNCIA, DEU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO AUTOR RECORRIDO, POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO INSTITUTO AOCP PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES. SENTENÇA ANULADA.
PRIMEIRO RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO CONHECIDO E PROVIDO. APELO DO INSTITUTO AOCP JULGADO PREJUDICADO. 1) Suscitação, de ofício, de preliminar de violação à unirrecorribilidade - Consoante o princípio da singularidade ou unirrecorribilidade, cada decisão judicial poderá ser impugnada por apenas uma espécie recursal própria. Configurada a duplicidade dos recursos de apelação interpostos sucessivamente pela mesma parte (Estado do Espírito Santo), impõe-se o não conhecimento do segundo recurso, pois verificada a preclusão consumativa. 2) Apelos remanescentes -
A alteração da decisão por meio de embargos de declaração, sem que se possibilite à parte contrária manifestar-se quanto à matéria tratada nos aclaratórios, constitui evidente afronta à regra inserta no art. 1.023, §2º, do CPC, além de violar os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, em razão da probabilidade de se causar prejuízos à parte contrária decorrentes da impossibilidade de, eventualmente, impugnar elementos novos de convicção trazidos na peça recursal
. 3) O acolhimento da nulidade de intimação para o julgamento dos embargos de declaração do autor recorrido em primeiro grau de jurisdição, assim como dos atos judiciais subsequentes, torna prejudicadas as demais razões de apelação do Estado, assim como o apelo do Instituto AOCP. Afinal, os autos retornarão à origem para a viabilização do contraditório correspondente e a prolação de nova decisão integrativa, quando, então, as partes serão novamente intimadas e poderão utilizar as vias recursais adequadas. 4) Primeiro recurso de apelação protocolado pelo Estado conhecido e provido, para anular a decisão integrativa de fls. 166/169 (que deu provimento aos aclaratórios opostos pelo autor, julgando procedente a pretensão inicial) e atos judiciais posteriores, de modo a determinar o regular prosseguimento do feito na origem, oportunidade em que o Magistrado Singular, antes de proferir novo “decisum”, deverá providenciar a intimação do INSTITUTO AOCP - ASSESSORIA E ORGANIZAÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS para apresentar contrarrazões aos aclaratórios opostos por Breno Pereira de Souza às fls. 160/162. Por conseguinte, julga-se prejudicado o apelo interposto pelo Instituto AOCP. (TJES; Apelação cível nº 0000594-11.2020.8.08.0003; Rel. Raphael Americano Câmara; 2ª Câmara Cível; data 04/03/2024)

Sobre o tema, seguem julgados:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Ausência de intimação da parte embargada para apresentar contraminuta (art. 1.019, II, do CPC). Provimento do recurso interposto pela parte contrária que lhe acarretou prejuízo processual concreto.
Nulidade configurada
[...] (TJSP; Agravo de Instrumento n.º 2006343-75.2023.8.26.0000; Ac. 16738768; Relator: Des. Luis Fernando Nishi; Segunda Câmara Reservada ao Meio Ambiente; J 11/05/2023; rep. DJESP 23/11/2023).

[...]
Ausência de intimação [...] para apresentar contraminuta [...]. Provimento do recurso interposto pela parte contrária que lhe acarretou prejuízo processual concreto.
Nulidade configurada
[...] (TJSP; Embargos de Declaração n.º 2259905-49.2022.8.26.0000/50000; Ac. 17228833; Relator: Des. Luis Fernando Nishi; Trigésima Segunda Câmara de Direito Privado; J 06/10/2023; DJESP 11/10/2023).

[...]
É nulo o julgado que dá provimento ao [recurso] com alteração da decisão [...] proferida e consequente prejuízo à parte contrária -
sem prévia intimação [...] para apresentar contrarrazões
, a fim de exercer o contraditório e a ampla defesa
[...] (STJ; EDcl-AgRg-RHC 169.351; Proc. 2022/0252149-0; Relator: Ministro Messod Azulay Neto; Quinta Turma; DJE 30/08/2023).

Assim, a identidade de premissas fáticas e jurídicas entre o caso em tela e o precedente citado desta c. Segunda Câmara Cível impõe a adoção da mesma solução jurídica. A ausência de intimação do Apelante para contrarrazoar os embargos de declaração, que resultaram em gravosa modificação da sentença, macula de nulidade o julgado. O reconhecimento do
error in procedendo
é, portanto, medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por

ELIELTON DE AMORIM ANDRE
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para, em razão do cerceamento de defesa,
ANULAR
a decisão integrativa de
ID 14304408 (que deu provimento aos aclaratórios opostos pela ré, julgando improcedente a pretensão inicial) e atos judiciais posteriores, de modo a determinar o regular prosseguimento do feito na origem, nos termos da fundamentação “supra”.

Determino, por conseguinte, o retorno dos autos ao douto Juízo de origem para que seja promovida a regular intimação do autor, ora Apelante, para, querendo, apresentar contrarrazões aos Embargos de Declaração opostos pela seguradora (ID 14304404), com o ulterior e regular prosseguimento do feito.

Fica prejudicada a análise das demais questões de mérito do recurso.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 01/07/2025 às 13:04:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57649801072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.